Tribunal: TJES
Processo: 5014308-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014308-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EUCLIDES VIANA

AGRAVADO: EV COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5014308-83.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: EUCLIDES VIANA.

AGRAVADA: EV COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE RENDA DECLARADA E PADRÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO COMPLEMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CA
SO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em ação rescisória cumulada com restituição de valores e danos materiais e morais, sob alegação de que o agravante comprova renda líquida mensal de R$ 2.159,73 e não possui outras fontes de renda, sustentando que a aquisição de veículo financiado não afasta a insuficiência de recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante comprovou insuficiência de recursos para obtenção do benefício da gratuidade de justiça, diante de elementos nos autos que indicam incompatibilidade entre a renda declarada e o padrão de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita a quem comprova insuficiência de recursos, e o CPC presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, mas essa presunção é relativa e pode ser afastada quando houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.

4. O agravante apresenta apenas um contracheque (novembro de 2023), indicando remuneração líquida de R$ 2.159,73 em cargo comissionado de chefe da coordenação de Defesa Civil.

5. Os documentos e a narrativa dos autos evidenciam incompatibilidade entre a renda declarada e o padrão de consumo, pois o agravante adquire veículo zero quilômetro (BYD Dolphin GS 180 EV) pelo valor total de R$ 200.229,60, com entrada de R$ 49.800,00 e financiamento em 48 parcelas de R$ 3.133,95.

6. A assunção de prestação mensal superior aos rendimentos líquidos declarados indica existência de renda maior não revelada, constituindo elemento apto a afastar a presunção de pobreza.

7. Incumbe ao agravante, após determinação de comprovação, apresentar documentação complementar (extratos bancários e declarações de imposto de renda) para justificar a dissonância entre ganhos e gastos, o que não ocorre.

8. A aquisição do veículo e a obrigação financeira mensal em patamar superior aos vencimentos declarados configuram fundadas razões para indeferir a gratuidade, por evidenciar capacidade contributiva incompatível com o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A presunção de insuficiência de recursos prevista no CPC é relativa e pode ser afastada por elementos dos autos que evidenciem capacidade contributiva incompatível com a gratuidade de justiça.

2. A incompatibilidade entre renda declarada e padrão de consumo, não esclarecida por documentação complementar exigida, justifica o indeferimento do benefício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5014308-83.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: EUCLIDES VIANA.

AGRAVADA: EV COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Euclides Viana interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão constante no id 15645442 do processo de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Quinta Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por ele nos autos da “ação rescisória cumulada com restituição de valores e danos materiais e morais” que ajuizou contra EV Comércio De Veículos Ltda.

Nas razões do recurso (id 15645437) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “anexou aos autos contracheque que comprova que seus rendimentos mensais são de R$2.159,73 (dois mil, cento e cinquenta e nove reais e setenta e três centavos) líquidos, juntando a documentação pertinente que comprove suas alegações”; 2) “não possui outras fontes de renda, o que reforça o contido na declaração de hipossuficiência econômica, visto que tais elementos permitem concluir que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem o comprometimento de sua subsistência”; e 3) “a aquisição do veículo, ainda que financiado, não afasta a situação atual de insuficiência de recursos”.

Requereu “que seja provido o presente Agravo de Instrumento para reformar a R. Decisão, concedendo em definitivo, a Justiça Gratuita ao Agravante”.

O recurso não merece ser provido.

A controvérsia cinge-se em verificar s
e

o

a
gravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, indeferido na instância de origem.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece em seu artigo 99, § 3º, que se presume “verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Contudo, é cediço que tal presunção é relativa (
juris tantum
), podendo ser elidida pelo magistrado quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme autoriza o § 2º do mesmo dispositivo legal.

No caso em análise,
o

a
gravante instruiu seu pedido originário com um único contracheque, referente ao mês de novembro de 2023, o qual demonstra que ele exerce o cargo comissionado de
c
hefe da
c
oordenação de Defesa Civil na Prefeitura Municipal de Cariacica, auferindo remuneração líquida de R$ 2.159,73.

Ocorre que as provas documentais carreadas evidenciam uma manifesta incompatibilidade entre a renda declarada e o padrão de consumo do recorrente. Conforme narrado na própria petição inicial, o
a
gravante adquiriu um veículo zero quilômetro da marca BYD, modelo Dolphin GS 180 EV, pelo valor total de R$ 200.229,60. Para a consecução do negócio, realizou o pagamento de uma entrada no valor de R$ 49.800,00 e assumiu um financiamento do saldo remanescente em 48 parcelas de R$ 3.133,95.

É desarrazoado admitir que uma pessoa com rendimentos líquidos mensais de R$ 2.159,73 possua capacidade econômico-financeira para arcar com uma prestação mensal de R$ 3.133,95 referente, exclusivamente, ao financiamento de um veículo automotor.
T
al fato indica a existência de renda substancialmente maior e não revelada nos autos.

C
aberia ao
a
gravante, diante da ordem de comprovação da hipossuficiência emanada no despacho de
id
15645439, trazer aos autos
os outros documentos

(
extratos bancários
e

d
eclaraç
ões
de
i
mposto de
r
enda
)
para justificar a dissonância entre seus ganhos oficiais e seus gastos. Contudo, não o fez.

Dessa forma, a aquisição
do veículo
e a assunção de obrigação mensal em patamar superior aos próprios vencimentos declarados consubstanciam fundadas razões para afastar a presunção de pobreza, demonstrando capacidade contributiva incompatível com o instituto da assistência judiciária gratuita.

Assim, a decisão do juízo de primeiro grau encontra-se em consonância com o ordenamento jurídico, uma vez que o conjunto probatório apresentado pelo
recorrente
não se mostrou apto a corroborar sua alegada insuficiência de recursos, havendo,
como visto
, elementos que a afastam.

Posto isso,
nego

provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.